Tribunal: TJDFT
Processo: 0749803-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. INÉRCIA. JUSTA CAUSA. ATESTADO MÉDICO. ÚNICA ADVOGADA CONSTITUÍDA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela exequente contra sentença que extinguiu a execução, pois a exequente, apesar de devidamente intimada, não adotou as providências cabíveis para permitir o impulso processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há justa causa para a não realização do ato no prazo assinalado, alegando a exequente que sua única advogada não tinha condições de exercer sua atividade; (ii) se a ausência de planilha atualizada do débito era fator impeditivo para a análise do pedido de oficiar as administradoras de cartão de crédito e débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Hipótese em que não evidenciada a probabilidade do direito.
4. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, é possível o arquivamento do feito em razão de desídia, quando inviabilizado o prosseguimento do feito por desatendimento de despacho ou decisão. Nesse sentido: Acórdão 1812167. 4.1. Era necessária a atualização do débito para a correta análise do pedido de que fossem oficiadas as administradoras de cartões de crédito e débito para localizar valores e bloquear transferência.
5. O atestado médico apresentado pela recorrente comprova que, quando da publicação da decisão, em 21/06/2024, sua única advogada estava afastada de suas atividades pelo prazo de 15 (quinze) dias, fato este que configura justa causa, nos termos do art. 223, §1o, do CPC. Nesse sentido, o Acórdão 1319074.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença anulada, para que prossiga a execução. Sem custas e sem honorários.[i]

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 223, §1o, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado Cível 0754931-23.2022.8.07.0016, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, Publicado no DJE : 19/02/2024; TJDFT, Recurso Inominado Cível 0704718-23.2020.8.07.0003, Rel. Asiel Henrique de Sousa, Terceira Turma Recursal, Publicado no DJE: 05/03/2021.